Tribunal: TJMT
Processo: 1010709-65.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010709-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), LUIZ ZANINI NETO - CPF: 357.506.931-04 (AGRAVADO), DEFEND PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 00.734.929/0001-44 (AGRAVADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NOS AUTOS DA FALÊNCIA –
CESSÃO DAS COTAS CAPITAIS PELO EXECUTADO À EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE INACESSIBILIDADE DAS QUOTAS-PARTES DO CAPITAL A TERCEIROS ESTRANHOS À SOCIEDADE – IRRELEVÂNCIA, FRENTE A INEFICÁCIA DA LIQUIDAÇÃO PARCIAL REALIZADA PELO COOPERADO FALIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 129, I E II, DA LEI Nº. 11.101/05 –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, as chamadas hipóteses de ineficácia objetiva, elencadas no artigo 129 da Lei nº. 11.101/2005, autorizam que o negócio jurídico seja declarado ineficaz em relação à massa falida, independentemente do conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor ou da intenção deste de fraudar credores que, portanto, não precisam ser comprovados.

A cessão de cota capital formalizada quando o cedente já tinha a sua falência decretada não é válida, tampouco pode ser chancelada pelo Juízo, pelo que deve ser habilitada nos autos falimentares.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010709-65.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

AGRAVADOS:

LUIZ ZANINI NETO e DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan C. L. Pereira do Nascimento
, nos autos da Ação de Execução de nº. 2279-45.2015.811.0003 (Cód. 770263), ajuizada em face de
LUIZ ZANINI NETO
e
DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
, que determinou à exequente, ora agravante, para efetuar depósito no processo falimentar, relativo aos valores recebidos como forma de liquidar parcialmente a dívida dos ora agravados.

Em suas razões recursais a agravante alega que
“em 24 de Maio de 2.016 foi decretada a falência da Empresa Executada, nos autos da Ação de Recuperação Judicial de nº 435- 94.2014.811.0003 – Cód. 737617, em trâmite pela Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT”
(sic).

Afirma que
“no ano de 2.019, mais precisamente na data de 27 de Setembro, a demanda executiva foi extinta, sem julgamento de mérito, e, foi determinado que o Administrador Judicial providenciasse a habilitação do crédito nos autos da falência”
(sic).

Aduz que
“em 04 de Dezembro de 2.019 a Exequente informou nos autos que a dívida foi liquidada parcialmente, com a cessão das Cotas Capitais que o Executado Luiz Zanini Neto possuía junto à Cooperativa no valor de R$ 1.384,32 (Mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos)”
(sic).

Assevera que
“o Sr. Administrador Judicial, discordou da cessão e compensação das Cotas Capitais, e a Exequente foi intimada para se manifestar, o que foi realizado, no petitório acostado, no qual foi requerido o deferimento da cessão e que o Sr. Administrador Judicial efetuasse a habilitação do saldo remanescente do crédito nos autos da falência”
(sic).

Discorre que “
o Douto Juízo determinou, na decisão guerreada, que a Exequente efetuasse o depósito dos valores à título de Capital Social, que foram utilizados para liquidar parcialmente a dívida, sob o fundamento de que nenhum sócio falido pode realizar pagamento fora do processo falimentar”
(sic).

Assegura que o valor adimplido pelos agravados diz respeito às cotas de capital que integram o patrimônio da Cooperativa, não podendo ser utilizada para adimplir obrigações pactuadas pelo associado com terceiros.

Entende que
“uma vez transferidos os valores à título de Capital Social do associado para a cooperativa, os valores tornam-se de propriedade desta, ou seja, patrimônio exclusivo (...),

não podendo ser utilizada para adimplir obrigações pactuadas pelo associado com terceiros”
. De modo que
“não há o que se falar em depósito de valores à título de quotas de capital nos autos do processo falimentar, tendo em vista que não pertenciam ao Executado Luiz Zanini Neto, mas sim à Cooperativa Exequente”
(sic).

Acrescenta que
“a exigência das referidas quotas, só pode ser realizada por ocasião do desligamento do associado, que, com base na legislação vigente ocorre por demissão, eliminação ou exclusão do mesmo, devendo ser observados os ditames exatos do Estatuto Social da Cooperativa caso de fato venha a ocorrer a restituição”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para, reformando a decisão agravada, sej
a autorizado que a cessão seja efetuada pelo executado Luiz Zanini Neto à Exequente, a título de Cotas Capitais, determinando-se, por conseguinte, a habilitação do saldo remanescente do crédito nos autos da falência (nº. 435-94.2014.811.0003 – Cód. 737617), que deve ser devidamente realizado pelo Sr. Administrador Judicial
.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim em 15/07/2021, conforme decisão de Id 94479485.

Os agravados, apesar de regularmente intimados, não ofereceram contraminuta, conforme certificado nos autos (Ids 116963956 e 120034973).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, deixa de manifestar por ausência de interesse ministerial (Id 125774171).

Preparo recursal devidamente recolhido (Certidão de Id
91297468
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
ajuizou a ação de execução em desfavor de
LUIZ ZANINI NETO
e
DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, cuja inicial foi recebida em 25/02/2015, e os executados regularmente citados, respectivamente, em 20/05/2016 e 13/03/2015, ao passo que a decretação da falência da empresa executada se deu em 24/05/2016.

Evidencia-se que em 2019, a Ação de Recuperação Judicial de nº. 435-94.2014.811.0003 – Cód. 737617, em trâmite pela Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, foi extinta, sem julgamento de mérito, e na ocasião foi determinado que o Administrador Judicial providenciasse a habilitação do crédito nos autos da falência.

Em 04/12/2019 a exequente, ora agravante, informou que a dívida dos agravados foi parcialmente adimplida com a cessão das Cotas Capitais que o executado Luiz Zanini Neto possuía junto à Cooperativa, no valor de R$1.384,32 (mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

Todavia, o Administrador Judicial discordou da cessão e compensação das Cotas Capitais, de modo que o juízo de primeiro grau

determinou que a exequente efetuasse o depósito dos valores a título de Capital Social, que foram utilizados para liquidar parcialmente a dívida, sob o fundamento de que nenhum sócio falido pode realizar pagamento fora do processo falimentar.

Eis o teor da decisão recorrida:

“Vistos e examinados.

A presente execução foi declarada extinta, em razão da falência da executada; e a sentença transitou em julgado.

A exequente informou que o executado LUIZ ZANINI NETO liquidou parte do débito (R$1.384,32) cedendo as suas cotas capitais para o pagamento da dívida.

O Administrador Judicial da Massa Falida afirmou que a cessão feita pelo sócio falido não é válida, e requereu a intimação da exequente para depositar o valor recebido no processo de falência.

De fato, tendo em conta que a cessão foi formalizada quando o cedente já tinha a sua falência decretada, a mesma não pode ser chancelada pelo Juízo.

Como cediço, uma vez decretada a falência, os sócios falidos não podem realizar qualquer pagamento fora do processo falimentar, sob pena de causar-se prejuízos à coletividade de credores.

Sendo assim,
DETERMINO, a intimação da executada para efetuar o depósito dos valores que recebeu indevidamente do sócio falido, nos autos da falência
.

E, no mais, ARQUIVE-SE este processo.

Cumpra-se.”

Irresignada, a agravante explica que diante da peculiaridade de se tratar de uma Cooperativa, se faz necessário observar os ditames do seu Estatuto, e neste caso, trata-se de valor relativo a quota-capital, pelo que entende que fica impedida de fazer tal depósito nos autos do processo falimentar, tendo por fundamento a previsão contida no art. 4º, IV, da Lei nº. 5.764/71, que regula a inacessibilidade/intransferibilidade das quotas-partes do capital a terceiros estranhos à sociedade.

Pois bem. Em primeiro lugar, convém registrar que a recente alteração legislativa incluída pela Lei nº. 14.112/2020, a qual, por meio do artigo 6º, §13, determinou que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do artigo 79 da Lei nº. 5.764/71, não se aplica ao caso concreto, justamente pelo fato de que referido ato normativo expressamente dispôs em seu art. 5º que que a aplicação da alteração legislativa à Lei nº. 11.101/2005 deverá observar os termos do artigo 14 do Código de Processo Civil e não incide nos processos de Recuperação Judicial ajuizados antes das alterações, conforme se vê:

“
Art. 5º Observado o disposto no art. 14 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, esta Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes.

§ 1º Os dispositivos constantes dos incisos seguintes somente serão aplicáveis às falências decretadas
, inclusive as decorrentes de convolação, e aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados
após o início da vigência desta Lei
:

[...] II - as alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial e sobre a ordem de classificação de créditos na falência, previstas, respectivamente, nos arts. 49, 83 e 84 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005;”
(destaquei)

Por seu turno, o Código de Processo Civil disciplina no artigo 14 que
“a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”
.

No caso concreto, conforme a própria agravante relata em suas razões recursais, considerando que a dívida tida com o executado Luiz Zanini Neto foi parcialmente liquidada mediante a cessão de cotas capitais em
04/12/2019
(R$1.384,32), não se pode permitir a retroação da lei para beneficiar a cooperativa recorrente, porquanto a falência da empresa Defend Produtos e Serviços Agropecuários Ltda., da qual o cooperado é sócio e também parte executada na ação de base, já havia sido decretada muito tempo antes, mais precisamente em
24/05/2016
(autos nº. 435-94.2014.811.0003 – Cód. 73761), de modo que os atos expropriatórios devem, de fato, serem requeridos nesta demanda.

Ora, a sentença declaratória de falência acarreta inúmeros efeitos jurídicos às relações da sociedade empresária falida, sobretudo aos negócios jurídicos realizados nos períodos antecessores à quebra – quiçá os posteriores. Nesses termos, a legislação utiliza-se do termo legal da falência como um instrumento de proteção do mercado e de terceiros que negociavam com o falido.

Sobre o ponto, doutrina majoritária é assente ao descrever que o período que mede o termo legal da falência e a sentença declaratória da quebra (art. 99, da Lei nº. 11.101/05) não deve ser compreendido como mero período suspeito, mas como um “período de insolvência presumida”, e as pessoas que com a sociedade empresária realizarem algum negócio jurídico estarão inclusas no concurso de credores em razão da declaração de ineficácia do ato.

Portanto, por força da norma, a força atrativa (
vis atractiva
) do Juízo Universal alcançaria até as relações jurídicas anteriores à decretação da falência, e seu marco inicial é o termo legal, a data que, por presunção, será determinada pelo Judiciário, funcionando, também nesse aspecto, como mediador dos interesses conflitantes que gravitam em torno da quebra.

Logo, como muito bem dirimido pelo togado singular, e também noticiado pela Administradora Judicial, o negócio jurídico realizado pelo cooperado/executado não se mostra válido, ou seja, é ineficaz perante a massa falida, e que, portanto, não pode ser convalidado pelo Judiciário.

É exatamente o que determina a Lei de Regência (Lei nº. 11.101/05), senão vejamos:

“
Art. 129. São ineficazes em relação à massa falida
, tenha ou não o contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores:

I – o pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo devedor dentro do termo legal, por qualquer meio extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto do próprio título;

II – o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do termo legal, por qualquer forma que não seja a prevista pelo contrato;

III – a constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção, dentro do termo legal, tratando-se de dívida contraída anteriormente; se os bens dados em hipoteca forem objeto de outras posteriores, a massa falida receberá a parte que devia caber ao credor da hipoteca revogada;

IV – a prática de atos a título gratuito, desde 2 (dois) anos antes da decretação da falência;

V – a renúncia à herança ou a legado, até 2 (dois) anos antes da decretação da falência;

VI – a venda ou transferência de estabelecimento feita sem o consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores, a esse tempo existentes, não tendo restado ao devedor bens suficientes para solver o seu passivo, salvo se, no prazo de 30 (trinta) dias, não houver oposição dos credores, após serem devidamente notificados, judicialmente ou pelo oficial do registro de títulos e documentos;

VII – os registros de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis realizados após a decretação da falência, salvo se tiver havido prenotação anterior.

Parágrafo único. A ineficácia poderá ser declarada de ofício pelo juiz, alegada em defesa ou pleiteada mediante ação própria ou incidentalmente no curso do processo.

Art. 130. São revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida.

Art. 131. Nenhum dos atos referidos nos incisos I, II, III e VI do caput do art. 129 desta Lei que tenham sido previstos e realizados na forma definida no plano de recuperação judicial ou extrajudicial será declarado ineficaz ou revogado.

(...)

Art. 138. O ato pode ser declarado ineficaz ou revogado, ainda que praticado com base em decisão judicial, observado o disposto no art. 131 desta Lei
.

Parágrafo único. Revogado o ato ou declarada sua ineficácia, ficará rescindida a sentença que o motivou.”

Guardadas as devidas proporções, na mesma linha de entendimento são os principais julgados dos Tribunais de Justiça e também do c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FALÊNCIA. ALIENAÇÃO DE BEM PERTENCENTE A MASSA DENTRO DO PERÍODO DO TERMO LEGAL DA FALÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO INVALIDADO.
CRÉDITO ARROLADO COMO QUIROGRAFÁRIO. POSSIBILIDADE. Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da decisão, que nos autos da ação de falência, declarou a ineficácia do negócio realizado, consistente na aquisição do imóvel box garagem, pelo agravante, de propriedade da massa, porquanto adquirido dentro do termo legal da falência, sem anuência dos demais credores, bem como classificou o crédito como quirografário.
O negócio jurídico que operou a alienação do box é ineficaz por estar abrangido pelo termo legal de falência, sendo este um efeito decorrente da inflexão da norma jurídica cogente, cujo critério é objetivo, de acordo com o que estabelece o art. 129 da Lei 11.101/2005.
Desnecessária se faz a instauração de procedimento próprio para apuração da intenção do devedor de fraudar credores, tampouco da ciência do terceiro prejudicado (agravante) sobre a situação do bem em relação à falida.
É plenamente possível a decretação da ineficácia de ofício pelo juiz, a teor do que estabelece o parágrafo único do art. 129 da LFR.
A orientação jurídica firmada neste Tribunal é no sentido de que a ineficácia do negócio jurídico em relação à massa falida constata-se pela simples análise cronológica dos fatos, sendo ineficaz o negócio jurídico abrangido pelo termo legal da falência. No caso telado o negócio entabulado ocorreu dentro do prazo legal, correta a decisão que declarou a ineficácia do negócio, classificando o crédito do terceiro adquirente/agravante como quirografário, em nome do princípio da coletividade e da isonomia em relação aos demais credores. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento Nº 70079612834, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 25/04/2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO EMPRESARIAL -
FALÊNCIA
- AÇÃO REVOCATÓRIA -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA - NEGÓCIOS JURÍDICOS REALIZADOS DURANTE O TERMO LEGAL DE QUEBRA - FRAUDE PRESUMIDA - QUITAÇÃO, MEDIANTE DAÇÃO EM PAGAMENTO, DE DÍVIDAS NÃO VENCIDAS - ALTERAÇÃO POSTERIOR DE BENS - HIPÓTESES DO ART. 129, INCISOS I E II, DA LEI Nº 11.101/05 - INEFICÁCIA DECLARADA - RETORNO DOS BENS À MASSA FALIDA.
- Não tendo um dos sócios da empresa falida participado de quaisquer dos negócios jurídicos, cuja revogação/declaração de ineficácia se pretende, não é ele parte legítima para figurar no polo processual passivo desta ação. -
Nos termos do art. 129, incisos I e II, da Lei nº 11.101/05, são ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores: I - o pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo devedor dentro do termo legal, por qualquer meio extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto do próprio título; II - o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do termo legal, por qualquer forma que não seja a prevista pelo contrato. - Verificando-se que o "Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças", celebrado entre a empresa falida e a instituição bancária, durante o termo legal de quebra, versou sobre débitos não vencidos, há de ser declarada a ineficácia do negócio em relação à massa falida (art. 129, inciso I, da Lei nº 11.101/05).
- Se os bens listados em contratos firmados anteriormente, para fins de garantia, mediante alienação fiduciária, são substituídos por outros durante o termo legal de quebra e dados em pagamento à instituição bancária, o reconhecimento da ineficácia do ato em relação à massa falida é medida que se impõe (art. 129, inciso II, da Lei nº 11.101/05).”
(TJ-MG - AC: 10024112268677005 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 19/07/0016, Data de Publicação: 26/07/2016)

“DIREITO EMPRESARIAL.
FALÊNCIA.
AÇÃO REVOCATÓRIA.
CESSÃO DE QUOTAS. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE SÓCIOS RETIRANTES E REMANESCENTES. PAGAMENTO DO PREÇO DAS QUOTAS SOCIAIS COM BENS DA SOCIEDADE NO INTERREGNO COMPREENDIDO NOS DOIS ANOS ANTERIORES À FALÊNCIA. INEFICÁCIA OBJETIVA EM RELAÇÃO À MASSA.

1. "Os atos considerados ineficazes pela Lei de Falências não produzem qualquer efeito jurídico perante a massa. Não são atos nulos ou anuláveis, ressalte-se, mas ineficazes. Quer dizer, sua validade não se compromete pela lei falimentar - embora de alguns deles até se pudesse cogitar de invalidação por vício social, nos termos da lei civil. Por isso, os atos referidos pela Lei de Falências como ineficazes diante da massa falida produzem, amplamente, todos os efeitos para os quais estavam preordenados em relação aos demais sujeitos de direito" (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 461).

2. No caso em exame, não se trata de anulação do negócio jurídico de cessão de cotas celebrado entre os sócios retirantes e os remanescentes. Na verdade, o acórdão recorrido declarou a ineficácia desse negócio somente em relação à massa falida, permanecendo incólumes os efeitos pessoais estabelecidos entre as partes, o que significa, em concreto, tornar insubsistente apenas o pagamento realizado pela falida em benefício dos contratantes.

3. Por expressa previsão legal, a ação revocatória pode ser ajuizada contra todos os que figurarem no ato impugnado, ou que, por efeito dele, foram pagos, garantidos ou beneficiados (art. 55, parágrafo único, inciso I, do Decreto-Lei n. 7.661/1945). Há peculiaridades do caso concreto que conduzem à constatação de solidariedade passiva dos responsáveis pelo dano – os autores, coautores e partícipes de ato ilícito (art. 942, parágrafo único, do CC/2002, e art. 1.518, parágrafo único, do CC/1916). Nessa linha de raciocínio, por ter a massa falida a faculdade de deduzir sua pretensão em face de qualquer um dos legitimados passivos e exigir de um ou de alguns o cumprimento da totalidade da obrigação, tornam-se incompossíveis a solidariedade passiva e o litisconsórcio necessário. Como já se decidiu em precedente da Casa, "a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório" (REsp 1145146/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009).

4. O reconhecimento de fraude contra credores, por si só, já seria bastante à negativa do pleito recursal, porque as conclusões a que chegou o acórdão recorrido não se desfazem sem a incursão no acervo probatório, providência vedada nesta instância pela Súmula n. 7/STJ.

5. Porém, mais do que isso, a situação tratada nos autos dispensaria até mesmo a comprovação da fraude. De fato, os atos a que faz menção o art. 52 do Decreto-Lei n. 7.661/1945 são, em relação à massa, objetivamente ineficazes - "tenha ou não o contratante conhecimento do estado econômico do devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores" -, ao passo que o art. 53, mediante utilização de fórmula aberta, alude a atos cuja ineficácia depende de demonstração da "intenção de prejudicar credores".

6. No caso em julgamento, assinala o acórdão impugnado que a própria sociedade pagou o valor da avença firmada entre sócios, consistente na cessão de quotas em benefício dos remanescentes, então há verdadeiro pagamento gracioso de dívida de terceiros, situação que se subsume à hipótese de ineficácia objetiva do ato prevista no inciso IV do art. 52 da Lei.

7. Recurso especial não provido.”
(REsp 1119969/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 15/10/2013)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022